Tribunal: TJDFT
Processo: 0003188-72.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. LESÃO COMPROVADA POR PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DEVIDA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato).
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
4. Inviável a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato uma vez comprovado, pelo laudo de exame de corpo de delito, que houve ofensa à integridade física da vítima.
5. Havendo pedido expresso na denúncia, mantém-se a indenização por danos morais. Todavia, o valor arbitrado a esse título deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, considerando-se, sobretudo as condições econômicas do condenado, impõe-se reduzir o valor mínimo indenizatório.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.